Tribunal: TJSP
Processo: 2269044-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial.
1. Pesquisa Renajud frutífera – Bloqueio de transferência – Possibilidade, como forma de auxiliar a penhora e efetivar da prestação jurisdicional – Precedentes.
2. Bloqueio de circulação e licenciamento – Medidas que apenas restringem o uso do bem sem qualquer efeito prático com vistas à constrição patrimonial – Indeferimento

Ementa:
Locação de imóvel – Execução de título extrajudicial.
1. Pesquisa Renajud frutífera – Bloqueio de transferência – Possibilidade, como forma de auxiliar a penhora e efetivar da prestação jurisdicional – Precedentes.
2. Bloqueio de circulação e licenciamento – Medidas que apenas restringem o uso do bem sem qualquer efeito prático com vistas à constrição patrimonial – Indeferimento confirmado.
3. Bloqueio de ativos financeiros – Reiteração solicitada menos de 15 dias depois da medida parcialmente frutífera – Ausência de prova, ou ao menos indício, da alegada movimentação bancária – Necessidade de aguardar-se prazo razoável para nova tentativa.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido para o fim indicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269044-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
agravantes LUIZ ANTONIO MENDES NETO e GILDA MARIA SCOPIATO, são
agravados BENEDETTI SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI (DISSOLVIDA) e
ANDERSON DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269044-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTES:
LUIZ ANTONIO MENDES NETO e
GILDA MARIA SCOPIATO
AGRAVADOS:
BENEDETTI SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI
(dissolvida) e ANDERSON DOS SANTOS
COMARCA:
SÃO CAETANO DO SUL
EMENTA: Locação de imóvel
Execução de título
extrajudicial.
1. Pesquisa Renajud frutífera Bloqueio de transferência
Possibilidade, como forma de auxiliar a penhora e efetivar
da prestação jurisdicional Precedentes.
2. Bloqueio de circulação e licenciamento Medidas que
apenas restringem o uso do bem sem qualquer efeito prático
com vistas à constrição patrimonial
Indeferimento
confirmado.
3. Bloqueio de ativos financeiros
Reiteração solicitada
menos de 15 dias depois da medida parcialmente frutífera
Ausência de prova, ou ao menos indício, da alegada
movimentação bancária Necessidade de aguardar-se prazo
razoável para nova tentativa.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido para o fim
indicado.
VOTO N° 45.613
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisões que indeferiram novo bloqueio eletrônico de valores e o bloqueio
de veículos automotores, em execução de título extrajudicial relativa a
débito locatício.
Inicialmente relatam os agravantes os principais
fatos processuais. Sustentam eles, em apertada síntese, que o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269044-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pessoa física movimenta numerário em conta bancária, inexistindo vedação
legal à realização de diversos bloqueios, salientando ser o dinheiro a
primeira categoria de bens na ordem preferencial do art. 835 do CPC,
inexistindo limites à penhora de numerário (art. 854), invocando ainda os
princípios de responsabilidade patrimonial e razoabilidade. Argumentam que
somente se o bloqueio for infrutífero faz-se necessário aguardar um lapso
temporal para nova tentativa. Asseveram que veículos automotores podem
ser facilmente alienados, além de serem de difícil localização, daí a
possibilidade de bloqueios de transferência, circulação e licenciamento, os
quais garantirão a possibilidade de penhora.
O recurso foi regular e tempestivamente instruído
nos termos do §5o do art. 1.017 do CPC, comprovado o recolhimento do
preparo.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que a execução
tramita na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a
numeração em primeiro grau (processo 1008060-35.2019.8.26.0565).
Cuida-se de execução de título extrajudicial
ajuizada em 29/10/2019, referente ao débito dos meses de junho a
setembro do mesmo ano, que compreende locativo, IPTU, contas de
consumo e taxa de lixo, conforme apontado na planilha de fls. 17/18.
A execução está lastreada no contrato de
locação, firmado em 06/01/2018, que estava garantido por imóvel oferecido
em caução (fls. 6/13), porém os caucionantes o venderam em fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269044-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2019 (fls. 76/80).
Outrossim, observa-se que a empresa locatária,
que era unipessoal, foi dissolvida em setembro de 2019, estando seu CNPJ
baixado por liquidação voluntária no mesmo mês (fls. 14/15 e 16), tendo
sido seu único sócio incluído no polo passivo da lide após o regular
processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(fls. 111/112).
Realizadas as buscas eletrônicas de bens
passíveis de penhora, em 01/10/2020 foram localizados R$824,62 em conta
de titularidade do executado pessoa física (fls. 140).
Em 14/10/2020 os exequentes postularam a
reiteração do bloqueio eletrônico de ativos financeiros e os bloqueios de
transferência, circulação e licenciamento pelo sistema Renajud (fls.
146/147), advindo então a decisão agravada (fls. 156):
Vistos,
Indefiro de pesquisa através do sistema Sisbajud, uma
vez que a última pesquisa foi realizada no mês de outubro/2020.
Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte ré,
acima indicada, via RENAJUD. Após a conferência do recolhimento das
taxas.
Em
sendo
encontrados
bens,
manifeste-se
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269044-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o
necessário para a penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção,
permanecendo como depositário do bem.
Outrossim, manifestem-se sobre a pesquisa realizada.
Int.
São Caetano do Sul, 21 de outubro de 2020.
Localizados quatro veículos automotores, dois em
nome da empresa dissolvida e dois em nome de seu antigo sócio (fls.
157/160), os exequentes reiteraram o pedido de bloqueios de transferência,
circulação e licenciamento (fls. 169/170), o que restou indeferido na
segunda decisão agravada (fls. 171):
Vistos.
Págs. 169/170: Prematuro o pedido de bloqueio dos
veículos, visto que não realizada a penhora.
Requeira o exequente o que de direito no prazo de 15
(quinze) dias.
Int.
São Caetano do Sul, 06 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269044-93.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Entretanto, preservado o convencimento da i.
magistrada de primeiro grau, a irresignação prospera em parte.
O
bloqueio
de
transferência
dos
veículos
automotores constitui medida necessária para a efetivação da prestação
jurisdicional, estando resguardado pelo art. 139, IV, do CPC, uma vez que
pode evitar a dissipação patrimonial e eventuais alienações a terceiros de
boa-fé.
No entanto, as restrições de circulação e
licenciamento não têm o condão de fornecer meios para a garantia do juízo
e a efetivação da penhora, mas apenas impede o livre uso do bem que
ainda é de propriedade dos executados.
Por outro lado, bem andou a d. juíza condutora do
feito em indeferir novo bloqueio de ativos financeiros, postulada menos de
15 dias após a primeira tentativa.
Este Tribunal de Justiça vem reiteradamente
entendendo pela possibilidade de reiteração da medida, porém deve ser
observado um prazo razoável entre as tentativas para não sobrecarregar o
Judiciário, e mesmo o próprio SISBAJUD. Ainda que não haja vedação
legal, afigura-se pouco provável haver numerário significativo em instituições
bancárias num intervalo tão breve, certo que não se cuida de pessoa
jurídica em plena atividade, hipótese em que se pressupõe haver circulação
monetária para a consecução de seu objeto social, mas sim de pessoa
física, uma vez que a EIRELI foi dissolvida e baixado o CNPJ.
Nesse sentido, merecem destaque os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269044-93.2020.8.26.0000 -Voto no
7
julgados:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão que indeferiu
pedido formulado pelo exequente, que objetivava a realização de nova
pesquisa por bens pertencentes aos executados, por meio dos
sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD
Inexistência de
restrição legal à utilização dos sistemas de consulta e de bloqueio "on
line" no curso do processo Possibilidade de reiteração do uso das
ferramentas, desde que observado lapso temporal razoável, a fim de
evitar abusos e sobrecarga ao Juízo Lapso temporal de mais de um
ano entre os requerimentos Decisão reformada Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2084087-54.2020.8.26.0000; Relator (a):
Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial

Pesquisas
infrutíferas

Autos
arquivados

Desarquivamento com pedido de bloqueio de ativos financeiros via
Bacenjud
Princípio da máxima efetividade da execução

Possibilidade de novas diligências desde que justificadas e dentro de
períodos razoáveis, não inferiores a um ano Execução que se realiza
no interesse do credor - Precedentes deste Tribunal
Atuação
jurisdicional imprescindível
Decisão reformada
RECURSO
PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2107965-08.2020.8.26.0000;
Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/11/2020; Data de Registro: 21/11/2020).
Execução.
Pesquisa
por
meio
do
sistema
informatizado BACENJUD para localização de ativos financeiros e bens
passíveis de constrição. Tentativas anteriores infrutíferas. Novo pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269044-93.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Transcurso de tempo razoável. Possibilidade de nova determinação.
Decisão reformada. Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento
2165829-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara
- 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro:
19/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Decisão que indeferiu o pedido de novas pesquisas de
ativos financeiros via Bacenjud Irresignação do exequente Decurso
de aproximadamente 4 anos Período razoável para a reiteração do
pedido de pesquisa Recurso provido, para determinar a realização de
pesquisa por meio do sistema Bancejud (TJSP; Agravo de Instrumento
2261448-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020).
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Descumprimento de acordo homologado judicialmente. É plenamente
possível a realização de nova busca de bens pelo sistema BACENJUD,
após o decurso de prazo razoável e/ou diante de algum fato que
demonstre a alteração da situação financeira da executada.
Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Recurso provido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2254149-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Gomes
Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2020; Data
de Registro: 04/11/2020).
VOTO DO RELATOR EMENTA PLANO DE SAÚDE
- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Penhora on-line via
BACENJUD
Indeferimento
Inconformismo da exequente que
comporta acolhimento - Reiteração em período razoável de tempo (um
ano) Indeferimento fundado no agravamento da situação econômica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269044-93.2020.8.26.0000 -Voto no
9
causada pela pandemia COVID-19 Descabimento, até mesmo porque
sequer alegado pela devedora Pleito que deve ser acolhido, com o
bloqueio postulado, justamente porque o prazo mínimo de um ano
considerado razoável pela jurisprudência
Precedentes - Decisão
reformada - Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2125374-
94.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros do
devedor pelo sistema BacenJud. Insurgência. Cabimento. Execução
que deve se dar no especial interesse do credor (Art. 797, CPC).
Possibilidade de que diligências já realizadas sejam repetidas, em
especial no caso concreto, em que as pesquisas anteriores restaram
parcialmente frutíferas. Medida que confere celeridade ao processo e
visa à sua efetividade, em tempo razoável (Art. 4o, CPC). Decisão
reformada. AGRAVO PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento
2139152-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 3a Vara;
Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Reiteração de
pedido de pesquisa pelo sistema BACENJUD. Indeferimento. Ausência
de dispositivo legal com limitação quantitativa e temporal da realização
de tais sistemas. Última pesquisa realizada há mais de um ano. Lapso
temporal que justifica renovação das pesquisas. Decisão reformada.
Recurso
provido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2103244-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro:
01/06/2020)
Destarte, irretocável o indeferimento de novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269044-93.2020.8.26.0000 -Voto no
10
bloqueio de ativos financeiros em lapso temporal tão exíguo, não tendo os
exequentes apresentado qualquer documento ou elemento indicativo de sua
alegação que o executado tem movimentação em sua conta bancária e,
principalmente, da probabilidade de ser encontrado numerário em
quantidade que não se mostre ínfima e abranja um valor significativo, que
suplante o custo e o serviço judiciário.
Nesse contexto, de rigor o parcial acolhimento
das razões recursais apenas para deferir o bloqueio de transferência dos
veículos automotores encontrados em nome dos executados, restando
indeferidos os bloqueios de circulação e licenciamento e a reiteração do
bloqueio de ativos financeiros por falta de comprovação de alteração da
situação bancária do executado em tão breve intervalo temporal.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao agravo para o fim indicado.
VIANNA COTRIM
RELATOR